Tribunal: TJES
Processo: 5014104-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014104-10.2023..8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: R&L MANUTENCAO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PENHORA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO VISANDO A

OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 9º, IV DA LEI 6830/80. DECISÃO REFORMADA.

1. "
Consoante o entendimento já uniformizado pelo STJ no julgamento do REsp 1123669/RS (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, é possível ao devedor, enquanto não promovida a execução fiscal, ajuizar ação para antecipar a prestação da garantia em juízo com o objetivo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.” (AREsp n. 2.158.161, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 07/11/2022.)

2. Nesses termos, e a teor do que autoriza expressamente o inciso IV do artigo 9º da Lei 6.830/ 80, o oferecimento de bem de terceiro é plenamente possível. Entretanto, o mencionado dispositivo estabelece expressamente que a Fazenda deve aceitar o bem oferecido por terceiros, isto é, a Fazenda deve manifestar a sua concordância, o que na hipótese dos autos não foi observado, conforme sinalizado pelo Município Agravante, o que inviabiliza a aceitação do bem para fins de emissão da Certidão postulada. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 14 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014104-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: R&L MANUTENCAO LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PENHORA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO VISANDO A

OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 9º, IV DA LEI 6830/80. DECISÃO REFORMADA.

1. "
Consoante o entendimento já uniformizado pelo STJ no julgamento do REsp 1123669/RS (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, é possível ao devedor, enquanto não promovida a execução fiscal, ajuizar ação para antecipar a prestação da garantia em juízo com o objetivo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.” (AREsp n. 2.158.161, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 07/11/2022.)

2. Nesses termos, e a teor do que autoriza expressamente o inciso IV do artigo 9º da Lei 6.830/ 80, o oferecimento de bem de terceiro é plenamente possível. Entretanto, o mencionado dispositivo estabelece expressamente que a Fazenda deve aceitar o bem oferecido por terceiros, isto é, a Fazenda deve manifestar a sua concordância, o que na hipótese dos autos não foi observado, conforme sinalizado pelo Município Agravante, o que inviabiliza a aceitação do bem para fins de emissão da Certidão postulada. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 14 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014104-10.2023..8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: R&L MANUTENCAO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da Vara de Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da “ação antecipatória com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente” registrada sob o nº 5005282-93.2023.8.08.0012, deferiu o pedido para determinar a lavratura do Termo de Penhora do imóvel “loteamento Rio Branco, matrícula 70.982, Lote 08, Quadra 01, d 345 metros quadrados” ofertado por
L&R MANUTENÇÃO LTDA E OUTRO
a fim de determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa às empresas requerentes, ora agravadas.

Em suas razões, sediadas no id 6726845, sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: o imóvel ofertado é titularizado por terceira pessoa, qual seja, GLEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, de modo que, muito embora a indicação tenha vinda acompanhada da respectiva autorização para tanto, da proprietária, a constrição somente poderá recair sobre eles caso a Fazenda Pública manifeste expressa concordância, isso tudo, a teor do art. 9º, IV, da Lei n.º 6.830/80.

Salienta que está sendo desrespeitada a ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei referenciada. Registra que o imóvel ofertado possui reduzida liquidez o que não satisfaz o interesse público. Defende, ainda, que incumbe à parte agravada comprovar, através de elementos concretos, o argumento da menor onerosidade.

Pois bem. Após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da liminar recursal, ocasião em que restou deferido o efeito suspensivo postulado.

Destaco inicialmente que “(...)
Consoante o entendimento já uniformizado pelo STJ no julgamento do REsp 1123669/RS (Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, é possível ao devedor, enquanto não promovida a execução fiscal, ajuizar ação para antecipar a prestação da garantia em juízo com o objetivo de obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.”
(AREsp n. 2.158.161, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 07/11/2022.)

Nesses termos, e a teor do que autoriza expressamente o inciso IV do artigo 9º da Lei 6.830/ 80, o oferecimento de bem de terceiro é plenamente possível. Entretanto, o mencionado dispositivo estabelece expressamente que a Fazenda deve aceitar o bem oferecido por terceiros, isto é, a Fazenda deve manifestar a sua concordância, o que na hipótese dos autos não foi observado, conforme sinalizado pelo Município Agravante, o que inviabiliza a aceitação do bem para fins de emissão da Certidão postulada.

Nesse sentido, também os arestos que apresento a título de ilustração:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA DA INDICAÇÃO À PENHORA DE BENS DE TERCEIRO NÃO ACEITOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD.

1. De acordo com o art. 9º, IV, da Lei nº 6.830/80, em garantia da execução fiscal, o executado poderá indicar à penhora bens oferecidos por terceiros, desde que aceitos pela Fazenda Pública. Nos termos, ainda, do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de bens penhoráveis.

(...) (REsp n. 1.413.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CAUTELAR INOMINADA. ANTECIPAÇÃO DE PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL PARA OBTER CERTIDÃO DE REGIULARIDADE. EXCLUSÃO OU NÃO INCLUSÃO JUNTO AO CADIN. SUFICIÊNCIA E IDONEIDADE DA GARANTIA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em que pese admitida pela jurisprudência a possibilidade de antecipação da penhora de futura execução fiscal, a fim de garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal, a caução ofertada, além de suficiente, deve ser idônea. 2. Outrossim, o oferecimento de bem de terceiro em penhora encontra-se sujeito à aceitação da exequente, que pode recusá-lo, nos termos do artigo 656 do CPC, conforme prevê o artigo 9º, IV, da Lei nº 6.830/80.

3. No caso vertente, a requerente ofereceu em garantia imóvel pertencente a terceiro. Conforme se verifica da matrícula do imóvel, a proprietária ressalvou, expressamente, os atos de venda, transferência, cessão, alienação ou dação em garantia judicial ou extrajudicial, à anuência expressa de pessoa diversa daquelas que assinaram o instrumento particular de anuência, em contrariedade ao constante do registro.

4. Após a formalização da antecipação da garantia e o ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Nacional recusou o imóvel em questão, sob o fundamento de pertencer a terceiros. A este respeito, inclusive, cumpre observar que o bem em referência foi objeto dos embargos de terceiro.

(...) (TRF 3ª R.; AC 0000888-20.2014.4.03.6123; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida; DEJF 03/06/2019)

Dessa forma, deve ser reformada a decisão de origem, para o fim de revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada em benefício da parte recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos da fundamentação apresentada, para revogar a decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência em benefício dos Agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.05.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.